Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-53.2021.8.11.0029
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-53.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IPIRETH KAMAYURA - CPF: 037.885.721-59 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO - READEQUAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por

IPIRETH KAMAYURA, visando reformar a sentença de Id. 190213375, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002071-53.2021.8.11.0029, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

(...)”Ante o todo exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de:

(a) Declarar indevidos os descontos no valor de R$ 280,74, em decorrência do contrato de empréstimo consignado nº 0123362286243.

(b) Declarar nulo o contrato nº 0123362286243.

(c) CONDENAR o requerido a título de danos materiais a proceder a devolução do que foi descontado da conta corrente da parte autora, em dobro, sendo que eventual valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do primeiro desconto em folha de pagamento e juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Considerando o ônus de sucumbência e que a parte autora decaiu no mínimo dos pedidos, condeno o requerido ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no valor correspondente a 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (...)

Em suas razões, de Id. 190213381, a parte apelante, IPIRETH KAMAYURA, pede a reforma a sentença para determinar a indenização por dano moral e a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

Contrarrazões no Id.190213384, por meio das quais o apelado refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar seu extrato percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e, discutido nos autos, é referente aos serviços de cartão de crédito – contrato de n° 20160302526130140000.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se a parte autora, pugnando pela reforma da sentença, para determinar a indenização por dano moral e majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco não juntou nenhum documento hábil para comprovar a legalidade da contratação.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do empréstimo objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

Assim, quanto ao dano moral, este independe da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida no benefício de aposentadoria do apelante, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, deve ser fixada na importância de

R$5.000,00 (cinco mil reais)
, uma vez que se mostra adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consequentemente, em relação aos honorários advocatícios, entendo que estes devem ser fixados conforme o valor da condenação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o apelado, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024